Tribunal: TJDFT
Processo: 0722838-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DESPACHO Indefiro o pedido, pois não foi demonstrado nenhum requisito jurídico para ingresso como terceiro prejudicado. O processo deverá ser julgado amanhã, dia 31-03-2022. Brasília-DF, 30 de março de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator